Tribunal: TJDFT
Processo: 0754575-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754575-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO SANTOS CHAVES IMPETRANTE: RAFAEL BRITO DE SOUZA AUTORIDADE: COMPLEXO PENITENCIÁRIO - PAPUDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a despeito da impetração e a apreciação da decisão liminar em Plantão Judicial, em consulta aos sistemas processuais internos deste Tribunal, o ora paciente já se encontra em liberdade mediante monitoração eletrônica. Em sendo assim, intime-se a parte Impetrante para que, informe nos autos se ainda persiste interesse de agir no prosseguimento do presente feito. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora